Tribunal: TJSP
Processo: 1104670-10.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Provas dos autos que lograram evidenciar que a destituição do autor do cargo de síndico decorreu dentro dos trâmites legais – Vontade da maioria que deve prevalecer – Ausência de provas de dano à honra subjetiva do autor, mas exaltação mútua de ânimos em razão da própria questão envolvida, qual seja, gestão de coisa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – Provas dos autos que lograram evidenciar que a destituição do autor do cargo de síndico decorreu dentro dos trâmites legais – Vontade da maioria que deve prevalecer – Ausência de provas de dano à honra subjetiva do autor, mas exaltação mútua de ânimos em razão da própria questão envolvida, qual seja, gestão de coisa comum – Danos materiais e morais indevidos – Retratação por parte dos recorridos no âmbito condominial que não se revela cabível - Sentença de improcedência mantida – Majoração da verba sucumbencial (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.